Tribunal: TJBA
Processo: 8009467-77.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009467-77.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DE JESUS ALVES e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO ABNER CERQUEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, AUGUSTO ABNER CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA E EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual e de débito decorrente de abertura fraudulenta de conta bancária e emissão do cartão Smiles Gold Visa em nome do autor, com consequente inscrição indevida de seu CPF em cadastro restritivo, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O banco réu requereu o acolhimento das preliminares processuais e a improcedência dos pedidos, enquanto o autor postulou a majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e subsiste interesse processual do autor diante da cessão do crédito e da solução administrativa posterior; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude consistente na abertura indevida de conta e emissão de cartão de crédito com posterior negativação do consumidor; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante das peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva do banco decorre do fato de que o ato ilícito originário consiste na abertura indevida da conta e emissão do cartão sem consentimento do autor, circunstância que não é afastada pela posterior cessão do crédito à securitizadora.
O interesse de agir permanece configurado porque a solução administrativa tardia e a exclusão posterior da restrição não eliminam a necessidade de tutela jurisdicional para declaração da inexistência do débito e reparação dos danos já consumados.
A fraude praticada mediante utilização de documentos falsificados para abertura de conta e emissão de cartão constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
A instituição financeira falha no dever de segurança e conferência documental ao permitir a criação de relação contratual inexistente e a utilização de crédito em nome do consumidor.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.
O arbitramento da indenização observa o método bifásico e considera a gravidade da lesão, a vulnerabilidade socioeconômica do autor, o elevado valor do débito fraudulento, a repercussão social da negativação e a capacidade econômica da instituição financeira.
A fixação originária de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00 em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, caput; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 359; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.166/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.09.2025; TJBA, Embargos de Declaração n. 8071072-58.2021.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 16.08.2022; TJBA, Apelação Cível n. 8000343-76.2024.8.05.0138, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 17.02.2025; TJBA, Apelação Cível n. 0803791-58.2015.8.05.0274, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 27.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009467-77.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelantes e apelados MAURICIO DE JESUS ALVES e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)